Tribunal: TJMT
Processo: 1024223-17.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024223-17.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Furto Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RAFAEL JOSE DE ALMEIDA - CPF: 697.996.791-68 (ADVOGADO), EDSON CARVALHO ARAUJO - CPF: 513.189.891-91 (PACIENTE), Juiz da Terceira Vara Criminal de Rondonópolis MT (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSEMAR DA SILVA MACEDO registrado(a) civilmente como JOSEMAR DA SILVA MACEDO - CPF: 025.981.141-67 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL JOSE DE ALMEIDA - CPF: 697.996.791-68 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), ANTONIO RAMON DE QUEIROZ OU ANTONIIO ROMÃO DE QUEIROZ (TERCEIRO INTERESSADO), HANDERSON PABLO DA FONSECA (VÍTIMA), JOAO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 146.474.191-34 (VÍTIMA), OTAVIO DO AMARAL - CPF: 523.818.209-06 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E FURTO QUALIFICADO DE VEÍCULO AUTOMOTOR A SER TRANSPORTADO PARA OUTRO ESTADO, POR DUAS VEZES

- SENTENÇA DEFINITIVA –

PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DA GUIA DE EXECUÇÃO DE PENA –

CONDENAÇÃO A REGIME INICIAL FECHADO - PACIENTE FORAGIDO -

NECESSIDADE DO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – JULGADOS DO STJ E TJMT – ORDEM DENEGADA.

O c. STJ assentou entendimento de que a negativa de expedição de guia execução penal não constitui ilegalidade quando o réu permanece foragido, embora condenado definitivamente a cumprimento da pena em regime inicial fechado (AgRg no HC n. 825.644/SP; AgRg no RHC n. 144.223/RJ;

HC n. 393.342/SE).

O exame de pedidos de progressão (LEP, art. 66, III, ‘b’, e 112), detração (LEP, art. 66, ‘c’, III) ou de qualquer outro benefício está condicionado ao cumprimento do mandado de prisão e, consequentemente, à expedição da guia definitiva (STJ, AgRg no REsp n. 2.004.977/SC).

“Não há constrangimento ilegal na ausência de guia definitiva de pena se o mandado de prisão não foi cumprido. Exegese do artigo 105 da Lei de Execução Penal.”
(TJMT, HC 1013445-61.2018.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1024223-17.2023.8.11.0000 - COMARCA DE
RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE(S):

DR. RAFAEL JOSÉ DE ALMEIDA

PACIENTE(S):

EDSON CARVALHO ARAÚJO

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de EDSON CARVALHO ARAÚJO contra ato omissivo atribuído ao Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação penal (PJe 0003106-04.2014.8.11.0064), por não ter expedido guia de execução de pena decorrente de condenação definitiva por furto qualificado a 4 (quatro) anos e

6 (seis) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, em regime inicial fechado –

art. do CP – (fls. 26/28-ID182768672)
.

O impetrante sustenta que o paciente permaneceu preventivamente durante o curso do processo e o período deve ser computado para efeitos de detração da pena, de modo que a negativa de expedição da guia de execução de pena seria “ilegal e arbitrária” por impor
“o encarceramento [...] antes do exercício do direito de petição”
.

Requer a concessão da ordem para determinar a expedição de
“carta de Guia por parte do Juízo da 3a Vara Criminal de Rondonópolis/MT nos autos do processo no 0003106- 04.2014.8.11.0064”
(fls. 1279/1285-ID 185465664), com documentos (ID’s 185458662/185481195).

O pedido liminar foi indeferido (ID 185959672).

O Juízo singular prestou informações (ID 187175181).

A i. 5a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação por entender que
“o exame do pedido de detração, ou de qualquer outro benefício, estão condicionados ao cumprimento do mandado de prisão e, consequentemente, à expedição da guia definitiva”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça – ID 188428198).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 15.4.2021, o Juízo singular condenou o paciente por associação criminosa [1o fato], furto qualificado pelo concurso de agentes [2o fato], furto qualificado de veículo automotor a ser transportado para outro Estado, por duas vezes [3o e 4o fatos], em continuidade delitiva e receptação [5o fato], a 6 (seis) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado

(fls. 1041/1080) .

Interposta a Apelação Criminal no 0003106-04.2014.8.11.0064, esta e. Câmara extinguiu a punibilidade do paciente quanto à associação criminosa, bem como manteve sua condenação por furto qualificado pelo concurso de agentes [2o fato] e furto qualificado de veículo automotor a ser transportado para outro Estado, por duas vezes [3o e 4o fatos], em continuidade delitiva, 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, em regime fechado.

Em 13.3.2023, o v. acórdão transitou em julgado

(PJe 0003106-04.2014.8.11.0064).

Em 16.3.2022, o Juízo singular determinou a expedição do mandado de prisão nestes termos:

“Constata-se nos autos o trânsito em julgado do Acordão retro em 13.03.2023 (ID 112156872), e considerando o regime fixado (fechado) para o cumprimento da pena constante na sentença de ID 53554682; EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO em desfavor do réu EDSON CARVALHO ARAUJO e JOSEMAR DA SILVA MACEDO, mantendo o mesmo em aberto até a localização do acusado/condenado para o seu devido cumprimento.

Determino, ainda, o devido cadastramento do mandado de prisão junto ao Banco nacional de Mandados de Prisão – BNMP, após, proceda-se o arquivamento provisório do feito.

Havendo formalização da prisão, expeça-se guia de execução penal definitiva e encaminhe os autos ao Juízo da 4a Vara Criminal desta Comarca.”
(João Francisco Campos de Almeida, juiz de Direito – PJe 00033106-04.2014.8.11.0064)

Pois bem.

O paciente foi condenado a cumprir a pena restritiva de liberdade em regime inicial fechado, porém encontra-se foragido há aproximadamente 8 (oito) meses.

A instauração do processo executivo, a partir da expedição da guia de execução penal, pressupõe o cumprimento do mandado de prisão, nos termos do art. 674
[1]
do CPP e art. 105 da LEP
[2]
.

Frise-se que o c. STJ assentou entendimento de que a negativa de expedição de guia execução penal não constitui ilegalidade quando o réu permanece foragido, embora condenado definitivamente a cumprimento da pena em regime inicial fechado (AgRg no HC n. 825.644/SP – Relator:

Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 14.6.2023; AgRg no RHC n. 144.223/RJ – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 21.6.2021;

HC n. 393.342/SE – Relator:

Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 22.5.2017).

Noutro giro, o regime inicial fechado foi estabelecido com fundamento da reincidência, de modo que o período de prisão preventiva não ensejaria o regime intermediário.

Por sua vez, o exame dos pedidos de progressão prisional (LEP, art. 66, III, ‘b’, e 112) e detração (LEP, art. 66, ‘c’, III) ou de qualquer outro benefício está condicionado ao cumprimento do mandado de prisão e, consequentemente, à expedição da guia definitiva (STJ, AgRg no REsp n. 2.004.977/SC – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 10.8.2022).

Em situação análoga, este e. Tribunal assim decidiu:

“HABEAS CORPUS – CONDENAÇÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO – EXPEDIÇÃO DE GUIA DEFINITIVA DE PENA – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO (ART. 105, DA LEP) – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA. Não há constrangimento ilegal na ausência de guia definitiva de pena se o mandado de prisão não foi cumprido. Exegese do artigo 105 da Lei de Execução Penal.”
(HC 1013445-61.2018.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri -

Primeira Câmara Criminal – 20.2.2019)

Nesse quadro, não se visualiza o constrangimento ilegal alegado.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

[1]

“Transitando em julgado a sentença que impuser pena privativa de liberdade, se o réu já estiver preso, ou vier a ser preso, o juiz ordenará a expedição de carta de guia para o cumprimento da pena”
.

[2]
“
Transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução.”

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023